Tribunal: TJDFT
Processo: 0041116-89.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: Apelação Criminal Processo No: 0041116-89.2015.8.07.0001 Apelantes: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e Aylton Gomes Martins Apelados: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e Aylton Gomes Martins Relator: Desembargador Jansen Fialho DESPACHO Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator